Tribunal: TJSP
Processo: 2082896-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora de cotas sociais e do lucro advindo das mesmas ao sócio executado – Possibilidade – Previsão expressa em lei – Art. 835, IX, CPC e art. 1.026 do CC – Precedentes jurisprudenciais – RECURSO PROVIDO– Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.